Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZOABILIDADE. EXCLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Embora a Lei Complementar no 947/2018 tenha estabelecido critérios para recebimento prioritário da conversão da licença-prêmio em pecúnia para os servidores portadores de doença grave, ou de deficiência incapacitante física ou mental ou maiores de 80 (oitenta) anos, vivem-se tempos de exceção.
3. Em razão da instalação da pandemia que assola o país, impõe-se maior atenção ao se examinar possíveis despesas envolvendo a Administração Pública, especialmente por não ter mais a possibilidade de determinar o gozo de licença prêmio, não havendo, portanto, urgência que implique na imposição de multa.
4. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido.